Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-17.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000835-17.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DIAS - CPF: 033.302.231-97 (RECORRENTE), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000835-17.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Marcelo Pereira Dias

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO PARA ANULAÇÃO DOS ANOS DE 2018 E 2019. NOVOS FATOS E PEDIDOS FORMULADOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se na inicial o Autor pleiteou pela nulidade da contratação em caráter temporário do período de 2018 a 2019, não há como acolher a fundamentação e novo o pedido formulado nas razões recursais para que seja reconhecida as contratações a partir do ano de 2014, tendo em vista que se trata de novo pedido, consistente em inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidos tais pedidos.

2. A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo
inovação

recursal
, com o intuito de evitar a supressão de instância.

3.

Deve ser observado que os autos não foi encaminhado previamente ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, para colher sua manifestação, por não envolver matéria de saúde ou de incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI.

4.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024